Tribunal: TJSP
Processo: 1032091-75.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação revisional c/c restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeitada - Empréstimo pessoal contratado

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação revisional c/c restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeitada - Empréstimo pessoal contratado em 19/06/2020 – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Recurso do autor prejudicado - Ação improcedente – Sentença substituída - Decaimendo integral do autor – Recurso do banco provido e o do autor, não conhecido, por prejudicado, e majorados honorários advocatícios do autor (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.